Tribunal: CARF
Processo: 10320.724650/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE FORMARMALIDADES. SUPRIR APRESENTAÇÃO DE PROVAS CUJO ÔNUS É DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido para a realização de perícia ou diligência que não atendar às formalidades do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. Também serão indeferidos os pedidos que tenham por fim produzir prova cujo ônus é do sujeito passivo, porquanto possui, ou deveria possuir, todos os documentos e informações para comprovar as alegações recursais.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES LEGAIS.
Valores excedentes ao lucro presumido do período somente podem ser distribuídos com isenção do imposto de renda quando se comprovar, por meio de escrituração com observância da legislação comercial, inclusive em relação aos livros obrigatórios, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO.PRAZO PARA ESCRITURAÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, devem ser submetidos à autenticação no órgão competente até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.724650/2016-51
ACÓRDÃO
2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENILSON PINHEIRO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DE
FORMARMALIDADES. SUPRIR APRESENTAÇÃO DE PROVAS CUJO ÔNUS É
DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido para a realização de perícia ou diligência que não
atendar às formalidades do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. Também
serão indeferidos os pedidos que tenham por fim produzir prova cujo ônus
é do sujeito passivo, porquanto possui, ou deveria possuir, todos os
documentos e informações para comprovar as alegações recursais.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
EXCEDENTE
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
FORMALIDADES LEGAIS.
Valores excedentes ao lucro presumido do período somente podem ser
distribuídos com isenção do imposto de renda quando se comprovar, por
meio de escrituração com observância da legislação comercial, inclusive
em relação aos livros obrigatórios, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pelo lucro presumido.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO.PRAZO
PARA ESCRITURAÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
2
Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, devem ser
submetidos à autenticação no órgão competente até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente
exercício financeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André de
Barros Moura (Suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-43.677, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE
INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – anos calendários 2011 e 2012 –
lançado por verificar o recebimento de lucros excedentes ao lucro presumido ou ao lucro efetivo
disponível comprovado.
A impugnação foi apresentada (e-fls. 1910 a 1960) alegando, segundo relatório da
decisão recorrida que:
1. Não foi observado o princípio da verdade material. O lançamento somente
pode ser efetuado com base nos fatos e não por mero descumprimento de
formalidade acessória, com presunção da ocorrência do fato gerador. No presente
caso o lançamento decorre da desconsideração dos livros Diário da Tocantins
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
3
Participações e Empreendimentos Ltda, por falta do seu registro na Junta
Comercial, e não pela prova do fato gerador do imposto.
2. A escrituração contábil da Tocantins foi validada pelo autuante na medida em
que a adotara para confirmar os adiantamentos para futuro aumento de capital e
para ratificar a base de cálculo do lucro presumido. Se de fato a contabilidade da
empresa fosse inábil, como afirma o autuante, a fiscalização deveria arbitrar o
lucro da pessoa jurídica. Como isso não ocorreu, a sua contabilidade foi
convalidada. Esta mesma escrituração não poderia agora ser recusada pelo
autuante com base em exigências que se aplicam unicamente às empresas
sujeitas à tributação pelo lucro real. As empresas sujeitas ao lucro presumido
podem optar por escriturar exclusivamente o livro Caixa, que dispensa registro na
Junta Comercial. A validade do livro Diário não decorre do seu registro na Junta
Comercial, formalidade meramente extrínseca, mas sim das formalidades
intrínsecas de uma escrita dos atos e fatos administrativos mantida em ordem
cronológica, sem lacunas, rasuras, ou emendas, seja por um processo manual,
mecanizado ou eletrônico, como está expresso no Decreto-Lei no 486/1969.
Ferido também o princípio da razoabilidade, pois não se poderia desconsiderar
inteiramente uma escrituração regular, efetuada nos moldes do Código
Comercial, apenas porque não foi registrado no órgão do comércio.
3. Restou comprovada pelos livros contábeis apresentados à fiscalização a reserva
de lucros de R$ 368.890.471,79 em 31/12/2010, saldo suficiente para a
distribuição isenta do imposto de renda. Não foram apresentados os livros
contábeis dos anos-calendário anteriores, pois não se referiam ao período
fiscalizado, e porque já havia decaído o direito de lançamento sobre estes
períodos com a homologação tácita pelo decurso do prazo de cinco anos previsto
no art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN). De acordo com o art. 195 do CTN
os livros obrigatórios de escrituração comercial somente devem ser conservados
até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram.
4. Houve cerceamento do direito de defesa, já que o próprio interessado não foi
intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência na Tocantins, que
motivou a desconsideração da sua contabilidade. É parte passiva ilegítima no
procedimento, pois não poderia ser responsabilizado por provas que deveriam ser
apresentadas pela pessoa jurídica.
5. Para cálculo do lucro presumido distribuível aos sócios com isenção do imposto
de renda somente poderia ser excluído o imposto de renda pago pela pessoa
jurídica, como determina o art. 20 da Lei no 8.541/1992. Não há previsão em lei
para excluir as contribuições de CSLL, PIS e COFINS.
6. Ilegal a aplicação da taxa SELIC para cálculo de juros moratórios de débitos
fiscais, porque não foi criada por lei, como exigem o CTN e a Constituição, mas
sim por resolução do Conselho Monetário Nacional, ademais com o objeto
específico de remuneração do capital.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
4
O Acórdão recorrido (e-fls. 1971 a 1977) está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
ISENÇÃO. LUCRO DISTRIBUÍDO. LUCRO PRESUMIDO.
Somente é isento do imposto de renda da pessoa física o lucro distribuído até o
limite do lucro presumido, líquido de impostos e contribuições, ou quando
comprovada por escrituração mantida em conformidade com as leis comerciais a
disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
19/12/2017 (e-fl. 1983). Em 29/11/2017, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1986 a
2015, aduzindo em preliminar pela nulidade da decisão por ausência de análise sobre as nulidades
apontadas e no mérito pela impossibilidade de desconsideração da escrituração da sociedade
exclusivamente por ausência de autenticação dos livros contábeis na Junta Comercial. Pede a
conversão em diligência para a obtenção das informações necessárias sobre a regularidade da
escrituração fiscal da pessoa jurídica que distribuiu os lucros.
Em 09/03/2021 requereu a distribuição do processo para apreciação do recurso
voluntário sob o argumento que já teria decorrido mais de 3 anos desde o recebimento do
processo no CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
 PRELIMINAR
Nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa
Em preliminar alega que a decisão de piso não teria cumprido os princípios legais
por não analisar todos os argumentos de nulidades apresentados, especialmente o cerceamento
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
5
do direito de defesa por não ter sido intimado a se manifestar sobre os documentos e informações
obtidos em diligência fiscal junto à pessoa jurídica.
Sobre as nulidades apresentadas, a decisão de piso assim se pronunciou:
Relatório
1. Não foi observado o princípio da verdade material. O lançamento somente
pode ser efetuado com base nos fatos e não por mero descumprimento de
formalidade acessória, com presunção da ocorrência do fato gerador. No presente
caso o lançamento decorre da desconsideração dos livros Diário da Tocantins
Participações e Empreendimentos Ltda, por falta do seu registro na Junta
Comercial, e não pela prova do fato gerador do imposto.
(...)
4. Houve cerceamento do direito de defesa, já que o próprio interessado não foi
intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência na Tocantins, que
motivou a desconsideração da sua contabilidade. É parte passiva ilegítima no
procedimento, pois não poderia ser responsabilizado por provas que deveriam ser
apresentadas pela pessoa jurídica.

Voto
As nulidades no processo administrativo fiscal se restringem aos atos praticados
por pessoas incompetentes ou com cerceamento de defesa (Decreto no
70.235/1972, art. 59). O presente lançamento foi efetuado por auditor fiscal
devidamente designado e contém toda documentação relevante para o exercício
do direito de defesa.
Improcedente o argumento do impugnante de que o lançamento foi feito com
base em presunção. O fato gerador foi comprovado com o recebimento dos
rendimentos, a título de lucro, nos anos-calendário 2011 e 2012. O ônus de
comprovar a alegada isenção cabe ao próprio beneficiário.
A decisão recorrida trata das causas de nulidade do lançamento previstas no art. 59
do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
6
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(grifos não originais)
A situação descrita pelo contribuinte, de falta de intimação quanto as diligências
realizadas na pessoa jurídica, não constitui cerceamento do direito de defesa., logo não se
enquadra no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não levando a nulidade.
Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa na fase
de fiscalização, pois essa é regida pelo princípio inquisitório. São deveres do administrado perante
a Administração Pública expor os fatos conforme a verdade, além de prestar as informações que
lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos, sendo que, somente após a
ciência do feito, é que se abre o prazo legal para a impugnação e instauração do litígio, fase em
que, conhecedor da valoração jurídica dos elementos probatórios apresentados pela fiscalização, a
autuada estará, então, aparelhada para exercer o seu direito constitucional ao contraditório e à
ampla defesa.
Ademais, como sócio da pessoa jurídica, não estava o fiscalizado de modo algum
impossibilitado de ter acesso aos documentos requisitados pelo Fiscal. E, na intimação para
ampliação do escopo da Fiscalização para o ano de 2011, há relato que o Fiscal trouxe ao
conhecimento do investigado as apurações na pessoa jurídica, e pediu esclarecimentos
complementares.
 MÉRITO
 Distribuição de Lucros que excede o Lucro Presumido
Segundo o relatório fiscal, a finalidade do procedimento era verificar se o
recebimento de lucros e dividendos no valor de R$ 9.700.000,00, no ano-calendário de 2012, fazia
jus à isenção. Para tanto o contribuinte foi intimado em 03/09/2015 a apresentar documentos e
esclarecimentos relativos à sua DIRPF do ano-calendário de 2012. Em 20/05/2016 o procedimento
foi ampliado para abranger também o ano-calendário de 2011 e o contribuinte foi intimado a
apresentar os documentos e esclarecer divergências.
O procedimento de fiscalização apurou que:
Em procedimento de diligência junto à Tocantins Participações e
Empreendimentos Ltda., conforme discriminada no item B.2.1, iniciada em
07/10/2015, constatou-se que o Livro Diário n°02, relativo ao ano-calendário
2012, apresentado por essa empresa, não estava autenticado pela Junta
Comercial, portanto, em desacordo com as leis comerciais. No decorrer ainda
dessa diligência, intimada a apresentar todos os Livros Diário e Razão e todos os
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
7
Balanços Patrimoniais que comprovem a formação da reserva de lucros (saldo
inicial) no valor de R$ 376.024.513,93, informado no Razão n°02, do ano-
calendário 2012, a empresa apresentou documentos que não foram suficientes
para comprovar a formação do saldo da reserva de lucros. Entre os documentos
apresentados, está o Livro Diário n° 01, relativo ao ano-calendário 2011, que
também não estava autenticado pela Junta Comercial. A ausência de
escrituração contábil com observância da lei comercial ensejou a lavratura do
presente Auto de Infração, conforme detalhado nos itens C.1 e C.2 a seguir.
Em razão das informações levantadas durante a ação fiscal indicarem que essas
irregularidades também ocorreram no ano anterior, a fiscalização foi ampliada
para alcançar o ano-calendário de 2011.
(...)
Sobre o registro do Livro Contábil
Da leitura do artigo acima, observa-se que o Livro Diário deve ser submetido à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio. Por sua vez, a
Instrução Normativa SRF n° 16, de 1984, dispõe sobre a admissibilidade da
autenticação do livro Diário em data posterior ao movimento das operações
nele lançadas estabelecendo corno termo final a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício
financeiro.
Conclui-se, portanto, que o sujeito passivo para ter seus rendimentos decorrentes
de lucros distribuídos pelas empresas nas quais participa do quadro societário
sem incidência de imposto de renda, com base no lucro contábil, o Livro Diário
teria que ser autenticado até a data para entrega tempestiva declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.
No presente caso, os livros Diário relativos aos anos-calendário 2011 e 2012
foram apresentados a esta fiscalização sem autenticação na Junta Comercial,
portanto, não servindo como prova da apuração do lucro contábil nesses anos,
inclusive da incorporação total ou parcial do lucro apurado à conta lucros
acumulados ou reserva de lucros.
(...)
Examinando-se o Livro Razão n° 01, relativo ao ano-calendário 2011, observa-se
que a sistemática de distribuição de lucros é semelhante a que teria ocorrido no
ano-calendário 2012, ou seja, debitava-se a conta 14172 — Reserva de Lucros e
creditava-se a conta 12457 — Denilson Pinheiro Rodrigues. Segundo os registros
constantes nas páginas 36 e 37 do Livro Razão n° 01, a distribuição de lucros teria
ocorrido a débito da conta 14172 — Reserva de Lucros e a crédito da conta 12457
— Denilson Pinheiro Rodrigues, no dia 03/01/2011, pelo valor de R$ 8.500.000,00.
Verifica-se ainda que teria sido apurado um lucro contábil de R$ 38.691.872,14
que fora incorporado à Reserva de Lucros em 31/12/2011.
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
8
Considerando que o Livro Diário n° 01 não está revestido das formalidades da Lei
Comercial, ele não serve como prova da apuração do lucro contábil do ano-
calendário 2011 e, consequentemente, não serve como prova da incorporação
desse lucro à conta Reserva de Lucros. Da mesma forma, esse Livro não serve para
comprovação do saldo existente na conta Reserva de Lucros em 31/12/2011.
Também não foram apresentados Livros Diário dos exercícios anteriores que
comprovem a formação da Reserva de Lucros que sirvam como lastro tanto da
distribuição no ano-calendário 2011, quanto da distribuição no ano-calendário
2012.
Com relação às Demonstrações Financeiras apresentadas (Balanços Patrimoniais
em 2010 e 2011, Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido em 2011 e
2012 e Demonstrações de Resultado em 2011) da empresa Tocantins, não há
como considerá-las. Elas só serviriam como prova da apuração do lucro contábil
caso fossem acompanhadas de uma escrituração contábil regular.
Como já foi demonstrado acima, os Livros Diário apresentados (2011 e 2012) não
observam as formalidades da Lei Comercial.
Dessa forma, considerando que a empresa não possui escrituração contábil com
observância da lei comercial que respalde a distribuição de lucros sem incidência
do imposto de renda da parcela excedente do lucro presumido nos anos-
calendário 2011 e 2012, deve-se levar essa parcela excedente à tributação do
imposto de renda.
(grifos não originais)
Em síntese, os lucros informados nos anos-calendário de 2011 e 2012 foram
considerados rendimentos tributáveis pois, em diligências realizadas nas pessoas jurídicas, não se
verificou o cumprimento dos requisitos da legislação comercial de regular escrituração dos Livros
Diários em 2011 e 2012, apontando a falta de registro tempestivo na Junta Comercial competente.
A norma administrativa (art. 48 da IN no 93 de 1997) autorizava a distribuição do
valor que exceder o lucro presumido no caso de a pessoa jurídica possuir escrituração contábil
regular. Neste caso, a pessoa jurídica sujeita ao regime de tributação pelo lucro presumido, por
opção e não por obrigação legal, poderia manter escrituração nos termos da legislação comercial
na forma do lucro real e, só nesta condição, poderia realizar a distribuição lucros isentos em valor
superior ao presumido, conforme manda a lei.
O contribuinte defende que o descumprimento do requisito formal (extrínseco) só
seria passível de multa e não motivo para desconsiderar os lançamentos escriturados de modo a
impedir a distribuição dos lucros como isentos.
Registre-se que não houve qualquer desconsideração da escrita contábil geral pela
inobservância do critério formal da falta de registro do Livro Diário, posto que a apuração do lucro
nas pessoas jurídicas se deu com base no pelo lucro presumido e não real, assim, tal fato, só tem
impacto na questão da distribuição do lucro excedente.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
9
A legislação abaixo transcrita traz dispositivos de lei que tratam das formalidades
previstas em relação aos livros obrigatórios, especialmente quanto a necessidade do registro
como condição de validade da escrituração:
Decreto-lei no 486 de 3 de março de 1969
Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade mercantil, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação
patrimonial do comerciante.
§ 1o O comerciante que empregar escrituração mecanizada, poderá substituir o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas,
mecânica ou tipograficamente.
§ 2o Os Livros ou fichas do Diário deverão conter têrmos de abertura e de
encerramento, e ser submetidos à autenticação do órgão competente do
Registro do Comércio.
(...)
Art 8o Os livros e fichas de escrituração mercantil somente provam a favor do
comerciante quando mantidos com observância das formalidades legais.

Decreto no 3.000 de 26 de março de 19992
Livros Comerciais
Art. 257. A pessoa jurídica é obrigada a seguir ordem uniforme de escrituração,
mecanizada ou não, utilizando os livros e papéis adequados, cujo número e
espécie ficam a seu critério (Decreto-Lei no 486, de 3 de março de 1969, art. 1o).
Livro Diário
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
(...)
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar
de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro
de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 5o, § 2o).
Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
10
Da Escrituração
(...)
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticadas no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
Instrução Normativa DNRC no 107, de 23 de maio de 2008
Dispõe sobre procedimentos para a validade e eficácia dos instrumentos de
escrituração dos empresários, sociedades empresárias, leiloeiros e tradutores
públicos e intérpretes comerciais.
(...)
Art. 12. Lavrados os Termos de Abertura e de Encerramento, os instrumentos de
escrituração dos empresários e das sociedades empresárias, de caráter
obrigatório, salvo disposição especial de lei, deverão ser submetidos à
autenticação pela Junta Comercial (art. 1.181. CC/2002, excepcionadas as
impossibilidades técnicas):
I - antes ou após efetuada a escrituração, quando se tratar de livros em papel,
conjuntos de fichas ou folhas contínuas;
II - após efetuada a escrituração, quando se tratar de microfichas geradas através
de microfilmagem de saída direta do computador (COM) e de livros digitais.
§ 1o O empresário e a sociedade empresária poderão fazer autenticar livros não
obrigatórios (Parágrafo único, art. 1.181 - CC/2002).
§ 2o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se
refere o art. 970, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que não está
obrigado a seguir um sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, nem a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico (art.
1.179 e § 2o CC/2002).
(grifos não originais)
Esse entendimento está em consonância com outras decisões deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.622 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724650/2016-51
11
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem
incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil, com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido.
Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos
de abertura e de encerramento e ser submetido à autenticação no órgão
competente.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO.PRAZO PARA
ESCRITURAÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, devem ser
submetidos à autenticação no órgão competente até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício
financeiro.
(Acórdão no 2201-007.660, de 08/10/2020)
(grifo não originais)
 Pedido de realização de Diligência ou Perícia
A realização de perícia ou diligência, tal qual prevê o art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, está condicionada a real necessidade e imprescindibilidade para a resolução da lide. Os
pedidos feitos pelo litigante devem atender aos quesitos do art. 16, IV, e §1o do PAF e não podem
ter por fim produzir prova processual que é seu ônus realizar.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por indeferir o pedido de diligência, rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2050
DF CARF MF
Original